Tribunal: TJMT
Processo: 1025684-58.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025684-58.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Administração judicial, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FLAVIO MERENCIANO - CPF: 111.772.208-22 (ADVOGADO), MERENCIANO & USSO - ADVOGADOS ASSOCIADOS. - CNPJ: 21.035.272/0001-05 (AGRAVANTE), ANTONIO CARLOS FELITO - CPF: 280.392.709-87 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FMC QUIMICA DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 04.136.367/0001-98 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), ANDREIA KATIA FELITO ROMERO - CPF: 005.645.159-81 (AGRAVADO), COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM AQUINO LTDA - ME - CNPJ: 36.936.805/0001-99 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO: REJEITADA. RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1025684-58.2022.8.11.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – PROCEDÊNCIA – AUSENTE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - REJEITADA – CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO –ART. 17, LEI 11.101/2005 – CONTAGEM DO PRAZO – PROCESSUAL – DIAS ÚTEIS – INTEMPESTIVIDADE AFASTADA – MÉRITO – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEVIDA - LITIGIOSIDADE – ART. 85, § 2o, CPC – PROVEITO ECONÔMICO - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

“É cabível agravo de instrumento contra todas as decisões interlocutórias proferidas nos processos de recuperação judicial e nos processos de falência, por força do art. 1.015, parágrafo único, CPC”
(Tema 1022 STJ).

Os prazos processuais para interposição de agravo de instrumento contra decisões interlocutórias nos processos de recuperação judicial e de falência devem observar os ditames da Legislação Processual Civil, sendo computados, por conseguinte, em dias úteis, nos termos do art. 269, do CPC/15.

Constatada a litigiosidade, com a impugnação pelos recuperandos do valor apresentado pela credora, devida a condenação em honorários advocatícios.

O art. 85, § 2o, do CPC/2015 constitui a regra geral no sentido de que os honorários sucumbenciais devem ser fixados no patamar de 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor atualizado da causa.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) No 1001252-38.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: STM INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES EIRELI

AGRAVADO: MOGNO AFRICANO INVESTIMENTOS FLORESTAIS LTDA ME

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
Merenciano & Susso – Advogados Associados
, de decisão que julgou procedente a Impugnação de Crédito oposta por
FMC Química do Brasil Ltda.
contra
Antonio Carlos Felito e outros
, para determinar a inclusão do crédito no valor de R$ 675.146,70 no rol de credores da recuperação judicial, sem arbitrar honorários advocatícios, em razão da ausência de contraditório.

Alega que os agravados não somente exerceram o direito ao contraditório, como discordaram do valor do crédito apresentado em sede de Impugnação de Crédito, quando aduziram ser devida a quantia de R$ 414.200,43.

Diz ser clara a configuração de pretensão resistida, o que impõe a condenação dos agravados em honorários advocatícios nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.

Requer o provimento do recurso a fim de condenar os agravados entre 10% a 20% sobre o proveito econômico atualizado ou em importância que remunere o trabalho realizado pelos patronos da impugnante.

Sem pedido liminar.

Contraminuta (id 156941698). Argui a intempestividade do recurso. Alega que de acordo com o art. 189, § 1o, I, da Lei 11.101/2005, a contagem dos prazos na recuperação judicial se faz em dias corridos. Informa que a decisão agravada data de 23/11/2022 e o recurso foi interposto somente em 14/12/2022, quando o prazo findou em 09.12.2022. Suscita também o não conhecimento do recurso por ausência de previsão legal para manejo do recurso. No mérito, reforça a ausência de litigiosidade da medida incidental, porque não houve resistência. Requer o desprovimento do recurso com a condenação da agravante em honorários advocatícios.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça em parecer de lavra da i. Procuradora de Justiça, Dra. Naume Denise Nunes Rocha Muller, requer a intimação da agravante para se manifestar quanto as preliminares arguidas pelos agravados. (id. 160752197)

Manifestação do agravante (id 161459158).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça em parecer de lavra da i. Procuradora de Justiça, Dra. Naume Denise Nunes Rocha Muller, manifesta-se pela rejeição das preliminares e pelo provimento do recurso. (id 161975684)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1025684-58.2022.8.11.0000

PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO

De início os agravados arguiem o não cabimento do Agravo de Instrumento sob o argumento de que a decisão agravada não se encontra dentre as hipóteses do art. 1.015 do CPC, bem como porque se apresenta intempestivo.

Quanto ao não cabimento de agravo de instrumento em face da decisão agravada, que julgou procedente a Impugnação de Crédito, o artigo 17 da Lei 11.101/2005, disciplina que
da decisão sobre a impugnação de crédito caberá agravo
.

Logo, no caso em particular, diante da expressa previsão na Lei de Regência, cabível o recurso interposto.

Do mesmo modo, sem razão o agravado quanto à alegada intempestividade do recurso, sob o fundamento de se tratar de contagem em dias corridos, nos termos do art. 189, § 1o, da Lei 11.101/2005.

Com efeito, assim dispõe o § 1o, do art. 189 da Lei 11.101/2005:

Art. 189. Aplica-se, no que couber, aos procedimentos previstos nesta Lei, o disposto na
Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil)
, desde que não seja incompatível com os princípios desta Lei.
(Redação dada pela Lei no 14.112, de 2020)

§ 1o Para os fins do disposto nesta Lei:
(Incluído pela Lei no 14.112, de 2020)

I - todos os prazos nela previstos ou que dela decorram serão contados em dias corridos; e

II -
as decisões proferidas nos processos a que se refere esta Lei serão passíveis de agravo de instrumento, exceto nas hipóteses em que esta Lei previr de forma diversa
.

§ 2o Para os fins do disposto no
art. 190 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil)
, a manifestação de vontade do devedor será expressa e a dos credores será obtida por maioria, na forma prevista no art. 42 desta Lei.

Em que pese referido artigo preveja que
“todos os prazos nela previstos ou que dela decorram serão contados em dias corridos”
(§ 1o, I)
,
o STJ firmou o entendimento de que
“na medida em que regulamentado em diploma normativo diverso do microssistema que compõe o processo recuperacional e falimentar,
os prazos processuais para interposição de agravo de instrumento contra decisões interlocutórias nos processos de recuperação judicial e de falência devem observar os ditames da Legislação Processual Civil, sendo computados, por conseguinte, em dias úteis, nos termos do art. 269, do CPC/15
”

(AgInt no REsp n. 1.937.868/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 27/9/2021, DJe de 1/10/2021)

Ou seja, o prazo para a interposição do agravo de instrumento deve ser interpretado em conformidade com o disposto no art. 1.015, parágrafo único do CPC. Nesse sentido, de relevo o seguinte do trecho do mencionado voto:

" Conforme destacado no decisum hostilizado, nos termos do entendimento jurisprudencial adotado por este Superior Tribunal de Justiça, em razão do microssistema em que se encontram inseridos, os prazos previstos na Lei de Recuperação e Falência (Lei 11.101/05) devem ser computados de forma contínua, relevando-se, por conseguinte, inaplicável a contagem em dias úteis, prevista no Código de Processo Civil de 2015.

Isso porque, "o microssistema recuperacional e falimentar foi pensado em espectro lógico e sistemático peculiar, com previsão de uma sucessão de atos, em que a celeridade e a efetividade se impõem, com prazos próprios e específicos, que, via de regra, devem ser breves, peremptórios, inadiáveis e, por conseguinte, contínuos, sob pena de vulnerar a racionalidade e a unidade do sistema" (REsp 1699528/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/04/2018, Dje 13/06/2018)." (...)

Dessa forma, os prazos previstos na Lei 11.101/05, como por exemplo: para apresentação do plano de recuperação judicial (art. 53); para impugnação à relação de credores (art. 8o); prazo de suspensão das ações e execuções - stay period (art. 6o, § 4o), dentre outros, deverão se computados de forma contínua, porque inseridos na lógica daquele sistema normativo. Por outro lado, embora o art. 17, da Lei 11.101/05 disponha que "da decisão judicial sobre a impugnação caberá agravo", essa regra deve ser interpretada em conformidade com o disposto no art. 1.015, parágrafo único, do CPC/15.

Segundo a orientação jurisprudencial consolidada por esta Colenda Corte, quando do julgamento do Recurso Especial 1717213/MT, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1022), "é cabível agravo de instrumento contra todas as decisões interlocutórias proferidas nos processos de recuperação judicial e nos processos de falência, por força do art. 1.015, parágrafo único, CPC".

Assim, apesar do entendimento firmado pela instância de origem, não se está, no presente caso, diante de uma regra excepcional, inserida no microssistema da recuperação judicial, que disciplina prazos próprios e específicos. A regulamentação do recurso de agravo de instrumento está disciplinada em um diploma normativo diverso da Lei 11.101/05. O Código de Processo Civil de 2015. Logo, questionamentos quanto as suas hipóteses de cabimento e prazo deverão ser dirimidos à luz da Legislação Processual Civil."

Realça-se que a aplicabilidade do CPC/2015 aos processos recuperacionais e falimentares decorre expressamente do próprio art. 189 da Lei 11.101/2005, que dispõe que a legislação processual geral se aplicará, no que couber, aos procedimentos regidos pela lei especial.

De modo que, se o agravo de instrumento é regulamentado pelo Código de Processo Civil, o prazo para sua interposição, ainda que se trate de decisões interlocutórias proferidas em processos de recuperação judicial, é aquele previsto no diploma processual civil, o que afasta a alegação do cômputo do prazo em dias corridos.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE AGRAVADA.

1.Nos termos da orientação jurisprudencial consolidada por esta Colenda Corte, quando do julgamento do Recurso Especial 1717213/MT, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1022), "é cabível agravo de instrumento contra todas as decisões interlocutórias proferidas nos processos de recuperação judicial e nos processos de falência, por força do art. 1.015, parágrafo único, CPC".

1.1Na medida em que regulamentado em diploma normativo diverso do microssistema que compõe o processo recuperacional e falimentar, os prazos processuais para interposição de agravo de instrumento contra decisões interlocutórias nos processos de recuperação judicial e de falência devem observar os ditames da Legislação Processual Civil, sendo computados, por conseguinte, em dias úteis, nos termos do art. 269, do CPC/15.

2. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.937.868/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 27/9/2021, DJe de 1/10/2021.)

Assim, também:

PROCESSUAL CIVIL E RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE PRODUTOR RURAL. PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO. CÔMPUTO EM DIAS ÚTEIS. REGULAMENTAÇÃO PELO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte STJ, a legislação processual (art. 932 do CPC/2015 c/c a Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplica a jurisprudência consolidada deste Tribunal. Ademais, a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade. Precedentes.

2. "Na medida em que regulamentado em diploma normativo diverso do microssistema que compõe o processo recuperacional e falimentar, os prazos processuais para interposição de agravo de instrumento contra decisões interlocutórias nos processos de recuperação judicial e de falência devem observar os ditames da Legislação Processual Civil, sendo computados, por conseguinte, em dias úteis, nos termos do art. 269, do CPC/15." (AgInt no REsp n. 1.937.868/RJ, relator MINISTRO MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 27/9/2021, DJe de 1/10/2021).

3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp n. 1.970.297/MS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 22/8/2022, DJe de 26/8/2022.)

Posto isso, rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso, seja pelo argumento de não cabimento do recurso, seja pela intempestividade.

É como voto.

VOTO MÉRITO

O recurso é interposto de decisão que julgou procedente a Impugnação de Crédito oposta por
FMC Química do Brasil Ltda.
contra
Antonio Carlos Felito e outros
, para determinar a inclusão do crédito no valor de R$ 675.146,70 no rol de credores da recuperação judicial, contudo, sem arbitrar honorários advocatícios em razão da ausência de contraditório.

A divergência cinge-se na possibilidade de se fixar honorários advocatícios sucumbenciais em sede Impugnação de Crédito.

Pois bem. Acerca do cabimento de honorários advocatícios em sede de Impugnação de Crédito, no bojo da recuperação judicial, o STJ firmou o entendimento de que, presente a litigiosidade, cabível a sua fixação. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE.

1. A Corte de origem dirimiu a matéria submetida à sua apreciação, manifestando-se expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da lide, de modo que, ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade no aresto recorrido, não se verifica a ofensa aos artigo 1.022 do CPC/15.

2. "A correção monetária integra o valor da restituição, em caso de adiantamento de câmbio, requerida em concordata ou falência". (Súmula 36/STJ).

3. A análise dos fundamentos que ensejaram o reconhecimento da liquidez, certeza e exigibilidade do título que embasa a execução, exige o reexame probatório dos autos, inviável por esta via especial, ante o óbice da Súmula 7 desta Corte.

4.
É impositiva a condenação aos honorários de sucumbência quando apresentada impugnação ao pedido de habilitação de crédito em sede de recuperação judicial ou falência, haja vista a litigiosidade da demanda.

5. Os créditos constituídos depois de ter o devedor ingressado com o pedido de recuperação judicial estão excluídos do plano e de seus efeitos (art. 49, caput, da Lei n. 11.101/05).

6. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 1.257.200/RS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 30/11/2020, DJe de 4/12/2020.)

Nesta linha de orientação, este e. Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO – QUESTIONAMENTO SOBRE CLÁUSULA PENAL - INOVAÇÃO RECURSAL –HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS – LITIGIOSIDADE EXISTENTE – ALEGAÇÃO DE EXCESSO NO MONTANTE – INAPLICABILIDADE DO §8o DO ART. 85 DO CPC – PROVEITO ECONÔMICO E VALOR DA CAUSA NÃO IRRISÓRIOS – INCIDÊNCIA DO §2o DO MESMO DISPOSITIVO – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO TEMA 1076 DO STJ – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Ao Tribunal é vedado analisar pedido formulado apenas no Recurso, pois representa indevida inovação, hipótese em que se impõe o não conhecimento da questão.

A condenação em honorários advocatícios na Impugnação ao Crédito em Recuperação Judicial é devida quando há litigiosidade.

Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa (art. 85, § 8o, do CPC).

É inviável o arbitramento de honorários de sucumbência por apreciação equitativa quando o valor da condenação ou o proveito econômico forem elevados (Tema 1076 do STJ, Recurso representativo da controvérsia).

(N.U 1020691-69.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/02/2023, Publicado no DJE 09/02/2023)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA – CABIMENTO IMPUGNAÇÃO APRESENTADA QUE CONFERIU LITIGIOSIDADE AO PROCEDIMENTO - RECURSO DESPROVIDO.

A orientação pacífica do STJ dispõe que é impositiva a fixação de honorários sucumbenciais na habilitação de crédito em recuperação judicial ou da falência, quando apresenta impugnação, o que confere litigiosidade à demanda (Precedente - AgInt no REsp 1829166 / SP).-

(N.U 1019714-77.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/02/2023, Publicado no DJE 13/02/2023)

Na hipótese, verifica-se que a credora FMC Química do Brasil Ltda., que tem por patrono o ora agravante, promoveu a Impugnação de Crédito no qual alegou ter um crédito junto aos recuperandos no valor de R$ 675.146,70.

Os recuperandos, por seu turno, embora tenham concordado com a retificação do quadro de credores, se opuseram em relação ao valor, sob o argumento de que o crédito fora atualizado indevidamente com juros de mora, sendo apontado como valor a ser incluído no quadro de credores R$ 414.200,43.

Ou seja, não se pode afastar a litigiosidade instaurada, já que os recuperandos se insurgiram em relação ao valor do crédito pretendido pela credora, porquanto em excesso, apresentando, por sua vez, o valor que entende devido, razão pela qual devida à condenação em honorários advocatícios a serem arbitrados em 10% sobre o proveito econômico obtido, vale dizer, a diferença entre o valor pretendido pela credora (R$ 675.146,70) e aquele reconhecido pelos recuperandos (R$ 414.200,43).

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. LITIGIOSIDADE. EXISTÊNCIA. REVISÃO. SÚMULA No 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).

2. Em função do princípio da causalidade, a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes.

3. O art. 85, § 2o, do CPC/2015 constitui a regra geral no sentido de que os honorários sucumbenciais devem ser fixados no patamar de 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor atualizado da causa.

4. Na hipótese, está comprovado nos autos que houve litigiosidade na demanda, visto que houve impugnação pela agravante ao crédito apresentado pela credora. A revisão do julgado estadual demandaria o reexame do acervo fático-probatório dos autos, procedimento vedado na estreita via do recurso especial, a teor do disposto na Súmula no 7/STJ.

5. A necessidade do reexame da matéria fática impede a admissão do recurso especial tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do permissivo constitucional.

6. Agravo interno não provido.
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.938.528/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 28/10/2022.)

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso para condenar os recuperandos ao pagamento dos honorários advocatícios em 10% sobre o proveito econômico obtido pela credora, vale dizer,
a diferença
entre o valor pretendido pela credora (R$ 675.146,70) e aquele reconhecido pelos recuperandos (R$ 414.200,43).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2023